Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR E AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. PROPRIEDADE QUE NÃO CUMPRE A FUNÇÃO SOCIAL. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRANSCURSO DE AMPLO LAPSO TEMPORAL. ABUSO DO DIREITO DE MORADIA. LESÃO AO DIREITO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. DEMOLIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora seja reconhecido o direito social fundamental à moradia (art. 6o da CF/88), não se trata de direito absoluto, devendo ser limitado quando houver provas do abuso no exercício desse direito, em grave afronta ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).

2. Ao adquirir imóvel irregular, a Autora assumiu o risco, inclusive contratualmente, de sofrer prejuízos em razão da cediça ilegalidade.

3. Por se tratar de Zona Rural de Uso Controlado, coíbe-se o parcelamento irregular do solo urbano, o que evidencia a impossibilidade de regularização do imóvel.

4. A Constituição Federal dispõe que a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 2o da CF/88).

5. A construção que viola frontalmente o plano diretor, no que tange ao parcelamento irregular do solo, não cumpre a sua função social.

6. É possível a demolição imediata de edificação irregular considerada como obra inicial ou em desenvolvimento, inclusive sem notificação prévia (art. 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/18).

7. Comprovado que diversos moradores do local já tiveram as suas construções demolidas, a pretensão autoral de obstar o exercício da fiscalização apenas sobre o imóvel dela viola o princípio da isonomia.

8. Inobstante a possibilidade de demolição imediata, a Autora reconheceu ter sido previamente notificada sobre a intenção demolitória do órgão fiscalizador por ao menos duas vezes, ainda que oralmente. Também lhe foi dado prazo superior a três semanas para que providenciasse a desocupação do local, o que não foi cumprido.

9. Caracterizado o regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública, não há ilegalidades a serem contornadas pelo Judiciário.

10. Apelação conhecida e não provida.